Tribunal: TJMT
Processo: 1001123-06.2024.8.11.0030
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001123-06.2024.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WLADMIR MOTTA DO NASCIMENTO - CPF: 327.113.428-67 (RECORRENTE), EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), KARLA JEOVANNA GALDINO DELGADO SAMPAIO - CPF: 899.028.821-53 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (RECORRIDO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1001123-06.2024.8.11.0030.

Origem: Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: WLADMIR MOTTA DO NASCIMENTO.

Recorrida: BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – APONTAMENTO NEGATIVO QUE NÃO EXTRAPOLA O LIMITE DE ATUAÇÃO – CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO – LICITUDE DA ATIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há ilicitude na atividade exercida pela empresa que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais, consistente na realização de pesquisas e confirmações de dados, não se tratando de empresa seguradora, mas sim, de gerenciadora de riscos.
2. No caso dos autos, a recorrida após pesquisa ao
site
do TRF 3ª Região, localizou informações públicas de que o recorrente figurou como réu em ação penal pelo suposto cometimento de crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/06), e repassou tal informação ao seu cliente que contratou seu serviço de pesquisa.

2.

Desempenhando a recorrida atividade lícita ao coletar dados acerca dos motoristas nela cadastrados, no intuito de fornecê-los às transportadoras e companhias de seguros, e demonstrada a veracidade das informações contidas no referido cadastro acerca do motorista, não há falar em ato ilícito apto a caracterizar o dever de indenizar.

3.

Nesse sentido:

EMENTA ­ RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO – TRANSPORTE DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – ALEGA DISCRIMINAÇÃO – FATO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, caracteriza-se com a existência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar. (N.U 1018461-38.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER C/C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA RÉ ATUANTE COMO GERENCIADORA DE RISCOS. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTROS DE MOTORISTAS ÀS TRANSPORTADORAS E SEGURADORAS. ATIVIDADE LÍCITA. INOCORRÊNCIA DE AGIR ILÍCITO PERPETRADO PELA REQUERIDA NO CASO CONCRETO.

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. Para ser caracterizada a responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 927, do Código Civil, é necessária a comprovação da ação (conduta comissiva ou omissiva), da culpa do agente, da existência do dano e do nexo de causalidade entre a ação e o dano. 2. Ausente o nexo causal entre o alegado ato ilícito e o dano, não há falar em responsabilidade civil. 3. Na hipótese dos autos, verifica-se que as empresas demandadas são meras gerenciadoras de riscos, as quais prestam serviços às transportadoras. Assim, apenas provê informações aos seus clientes/associados acerca dos riscos de transporte de cargas e bens. 4. No caso concreto, não restou comprovado que o autor ficou impedido de trabalhar por conduta imputável às empresas rés, que não possuem ingerência na contratação de motoristas, cujo encargo pertence única e exclusivamente às transportadoras. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1026492-91.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025